Tribunal: STF
Processo: AI 549738
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS.
 INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe ao
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288-STF.
II. - O acórdão recorrido é peça de traslado obrigatório.
A ausência do seu inteiro teor acarreta o não-conhecimento do agravo
 de instrumento.
III. - Impossibilidade de juntada de peça
essencial na Corte. Precedentes.
IV. - Agravo não provido.